Tribunal: TJBA
Processo: 8069212-20.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069212-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILIO SANTOS SILVA e outros (3) Advogado(s): KRESLEY TAVARES DE ARAUJO, ANA REGINA MACHADO PACHECO, STEFANNI DE MORAIS BRITO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE CUSTODIA DA COMARCA DE SALVADOR /BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. IMPUTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Danilio Santos Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 08/11/2024, sob alegação de ilegalidade da medida cautelar, considerando a pena cominada ao delito imputado, em suposta violação ao princípio da homogeneidade. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante porque, em cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, autorizada no bojo da investigação intitulada de “Operação Cientista”, no bojo do procedimento nº 8153970- 26.2024.8.05.0001, foram encontrados em seu domicilio munições de calibre .38, carregadores com munições de calibre 9 mm (uso restrito) e outros não identificados, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se o princípio da homogeneidade impede a manutenção da prisão cautelar diante da pena abstratamente cominada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos objetivos e consistentes, como a apreensão de munições de uso restrito, a posse de carregadores e a inserção do paciente em contexto de organização criminosa investigada na "Operação Cientista". 5. A periculosidade concreta do paciente é demonstrada por sua suposta ligação com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em diversas cidades e pela existência de outro mandado de prisão preventiva em seu desfavor por crimes de tráfico e associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35). 6. O princípio da homogeneidade não se aplica de forma automática, pois não há garantia de que a pena a ser fixada será branda ou que o regime será necessariamente aberto ou semiaberto, sendo necessária a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, os fundamentos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva no caso concreto. 8. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no decreto de prisão preventiva, que atende aos requisitos do art. 312 do CPP e visa a resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem Denegada. Tese de julgamento: "A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade da medida extrema." "A possível participação do acusado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e a apreensão de munições de uso restrito configuram fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva." "O princípio da homogeneidade não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos que revelem periculosidade concreta e risco à ordem pública." "Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a sua imprescindibilidade no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, e 312; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.118/SP; TJ-BA, HC nº 8018585-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, j. 05.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069212-20.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes KRESLEY TAVARES, STEFANNI DE MORAIS BRITO E ANA REGINA MACHADO, e como paciente DANILIO SANTOS SILVA., apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104